Tribunal: TJES
Processo: 5000836-21.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-21.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAIS GAVA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTES JUNTO À RECORRENTE. POSTES INSTALADOS SEM AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. REMOÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA ÀS CUSTAS DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese dos Autores

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Thais Gava e Iuri Gava, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Em síntese, afirmam que a requerida realizou, sem autorização, a instalação de postes de energia na propriedade dos requerentes, impedindo o total gozo da propriedade pela parte autora. Aduz que, na tentativa de solucionar a questão diretamente com a requerida, foram informados que seria necessário o pagamento de R$ 18.000 (dezoito mil reais) para a prestação do serviço de realocação dos postes. Tendo isso em vista, ajuizaram a demanda a fim de que a requerida fosse condenada a realizar a retirada dos postes que se encontram dentro da propriedade dos requeridos e realocá-los em local apropriado.

Em sede de réplica (ID 1903570), alegam ser desnecessária a realização de perícia técnica, bem como a ocorrência de defeito na prestação de serviço da requerida, a inaplicabilidade da Resolução 414/2010 da Aneel e a obrigatoriedade da inversão do ônus da prova.

Uma vez interposto o recurso, apresentaram contrarrazões, pela qual pugnam pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1903561), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para julgar a demanda, por entender pela necessidade de ser realizada perícia técnica, e, ainda, a ausência de comprovação do alegado. No mérito, sustenta que sua conduta possui amparo na Resolução 414/2010 da Aneel, bem como que não houve defeito na prestação do serviço e a desnecessidade de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1903788), no qual, em suas razões, reitera a inexistência e defeito na prestação de serviços e que a cobrança para a prestação do serviço de remoção dos postes está amparada na Resolução 414/2010 da Aneel. Menciona que a sentença objurgada viola os arts. 21, inciso XII, alínea “B”, 174 e 175, da Constituição Federal e ao Princípio Do Equilíbrio Econômico-Financeiro Das Concessões De Serviços Públicos. Diante disso, requereu a reforma da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1903785) resolveu a lide, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que DETERMINO a requerida proceder a retirada dos postes de dentro do terreno dos requeridos no prazo de 60 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em multa única no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Em se tratando de instalação de postes de energia elétrica na propriedade dos autores, ora recorridos, sem a anuência destes para tanto, entendo que não merecem prosperar as alegações da recorrente, tendo em vista a violação ao direito à propriedade, assegurado no art. 5º inciso XXII da Constituição Federal, caracterizando defeito na prestação dos serviços exercidos pela requerida/recorrente.

Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Aprofundando ainda mais o debate, o caso em comento não é o caso de servidão de passagem, uma vez que no local não há qualquer impedimento que justificasse a passagem da fiação sobre o terreno dos requerentes, sem alternativa, pois, no caso em questão trata-se de fornecimento de energia elétrica para comunidade, e não somente para os autores, devendo os postes e fiações serem colocados em via pública e não em propriedade particular, motivo pelo qual, padece os argumentos da requerida, e principalmente o pleito de cobrança para remoção dos postes, quando não demonstrou ainda, que a via eleita por ela, para a passagem do cabeamento, bem como a fixação dos postes, somente se daria naquele lugar específico. Não demonstrou anuência anterior de quem quer que fosse. Não demonstrou alternativas de solução da lide, valendo-se de sua condição de concessionária de serviço público.

Assim, não se pode admitir que a parte consumidora seja obrigada a arcar com os custos da remoção, tendo em vista se tratar de erro da empresa recorrida. Vale mencionar o entendimento deste E. Tribunal neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LINHAS DE TRASMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESTRIÇÃO EXCESSIVA AO USO DO IMÓVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 102, inciso XIII, $2º, da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL caracteriza-se como um instrumento normativo hierarquicamente inferior não podendo ser suscitado para eximir a concessionária de sua responsabilidade se, no caso, houver patente violação a direito constitucionalmente assegurado. 2. É de responsabilidade da concessionária a retirada de poste que inviabiliza o exercício do direito de propriedade, sobretudo quando não há comprovação de que o proprietário tenha consentido com a instalação do poste dentro do imóvel. 3. Assim, a remoção do poste será devida sem que o custo seja repassado para o proprietário, se for efetivamente necessária e se, houver violação a direito constitucionalmente assegurado. (TJ-ES - APL: 00003793520118080008, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.